Tribunal: TJDFT
Processo: 0728682-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728682-11.2021.8.07.0003 RECORRENTE: FELIPE DE MOURA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO . AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROMPIMENTO. DESTRUIÇÃO. OBSTÁCULO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. ESTADO DE NECESSIDADE. ÔNUS DEFENSIVO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. REGIME INCIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de furto qualificado, deve subsistir a condenação do réu. 1.1. A qualificadora de rompimento de obstáculo restou amplamente demonstrada nos autos, diante do depoimento da vítima e do laudo pericial criminal realizado no local do fato. 2. Para ser caracterizado o estado de necessidade é preciso que o perigo seja atual e que o comportamento do agente seja inevitável diante de uma situação, o que não foi devidamente comprovado nos autos. 2.1. Nesse contexto, diante da ausência de comprovação do sentenciado de situação de miserabilidade que colocasse em risco a sua vida ou a sua saúde, inexistindo outra forma de obter alimento para si e sua família, ônus de prova que lhe competia, resta impossibilitado o reconhecimento da configuração de estado de necessidade. 3. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado". 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33 do Código Penal, sustentando o cabimento da fixação do regime aberto para o cumprimento inicial de sua pena. Aduz que o seu contexto fático não demanda a fixação de um regime inicial mais gravoso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A pretensão de abrandamento do regime prisional é contrária à jurisprudência desta Corte, consubstanciada no verbete sumular n. 269, e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2o, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.825/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009